Tribunal: TJSP
Processo: 2082471-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082471-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado JULIO LAMON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082471-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39316 – VCA
2
Voto no 39316
Agravo de Instrumento no: 2082471-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Julio Lamon
Agravo de instrumento. Concessão de antecipação de tutela
inaudita altera pars. Decisão que deve ser mantida. Presença dos
pressupostos para a concessão e manutenção da decisão agravada.
Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada
movida por JULIO LAMON, contra a decisão de fls. 51/52 (autos
principais), que antecipou parcialmente os efeitos da tutela jurisdicional para
impor à parte ré a obrigação de arcar com o pagamento dos materiais
(OPME's) indicados na inicial, referentes à cirurgia realizada pelo autor em
janeiro/2020, no valor de R$19.017,58, no prazo de cinco dias, sob pena de
multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a
trinta dias.
Insurge-se a empresa agravante, aduzindo que o agravado
ajuizou a ação, pois sofreu acidente em sua casa, e foi encaminhado ao
Hospital Rede Dor São Luiz S/A, sendo internado e solicitado pela equipe,
cirurgia na tíbia com órteses, próteses e demais materiais. Informa que o
procedimento foi realizado e o Agravado recebeu alta em 08/01/2020, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082471-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39316 – VCA
3
recebeu notificação de cobrança do hospital no valor de R$ 19.017,58,
correspondente a utilização de alguns materiais durante a cirurgia realizada
pelo nosocômio.
Afirma que o Agravado, aderiu ao contrato em 24/08/1989,
mas não adaptou referido contrato à Lei no 9656/98 e, por este motivo, a
agravante está adstrita a cobertura dos procedimentos legalmente exigidos
e/ou contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra o custeio das
órteses e próteses.
Esclarece que sob a norma vigente (RN 428), a ANS
estabeleceu um rol atualizado de coberturas obrigatórias pela operadora, ou
seja, o tratamento pleiteado encontra respaldo e/ou guarida no rol na
Resolução em questão, mas apenas aos planos novos ou antigos adaptados à
Lei 9.656/98.
Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
seja a decisão reformada.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Ora, o deferimento da antecipação da tutela pela MM. Juíza “a
quo” era de rigor, pois os motivos invocados eram relevantes. Além disso, a
concessão de tal medida depende da presença dos requisitos exigidos pela lei
processual: prova inequívoca da alegação, fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação e reversibilidade da medida (art. 300, CPC).
Pugna a Agravante salientando que deve ser afastada a
obrigatoriedade ao pagamento dos materiais e insumos utilizados na cirurgia
do agravado no hospital credenciado, tendo em vista que próteses e órteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082471-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39316 – VCA
4
estão excluídas da cobertura do plano de saúde.
No entanto, tal alegação não convence do desacerto da decisão
de primeira instância, que determinou corretamente que a empresa agravante
efetue o pagamento das despesas em aberto em nome do agravado no valor de
R$19.017,58 (dezenove mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos),
diante da possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Cumpre ressaltar que tal decisão poderá ser ao final alterada,
mas, no momento, foi a mais acertada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Portanto, correta a decisão guerreada que fundamenta-se no
entendimento de que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora, necessários à concessão da tutela antecipada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator